Tribunal: STF
Processo: Rcl 74060
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Atacadão S/A e outros, em 25.11.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região no Processo n. 0000466-43.2024.5.12.0050, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral:



    “COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A competência ex ratione materiae está atrelada à análise da natureza jurídica da pretensão, decorrendo diretamente do pedido e da causa de pedir formulados em Juízo. Atrai a competência desta Justiça Especializada a pretensão vinculada ao reconhecimento do liame empregatício, à luz do que estabelece o art. 114 da Carta Magna.



    (...) No caso vertente, a pretensão do autor está vinculada ao reconhecimento do vínculo de emprego, o que atrai a competência desta Justiça Especializada.



    (...) A perquirição acerca do cumprimento dos requisitos formais previstos na Lei nº 11.442/2007, para efeitos de reconhecimento do liame empregatício ou de prestação de serviços na forma da lei especial, concerne ao mérito e não se revela, em absoluto, obstativa da análise por esta Especializada. 



    Portanto, entendo que, na hipótese, há competência da Justiça Laboral para dirimir os conflitos de interesses decorrentes da pretendida relação empregatícia.



    (...) Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso para declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, determinando o retorno dos autos à origem para regular tramitação e julgamento” (e-doc. 14).



    2. Os reclamantes alegam que, “na qualidade de Representante Comercial e de representante legal de sua empresa RJ2P REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, o sr. Romario celebrou acordo na Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada de São Paulo - CAMES, em sessão realizada na data de 23/08/2023, e entre seus termos, promoveram a ‘formalização do término da relação de REPRESENTAÇÃO COMERCIAL firmada e mantida entre as partes, com a total dissolução e quitação integral da prestação de serviços estabelecida entre estas” (fl. 5).



    Asseveram que “o sr. Romario recebeu em torno de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais) neste acordo. Ou seja, se aproveita o sr. Romario da própria torpeza. Quando lhe é conveniente, age como empresário, inclusive firmando acordo na esfera cível e recebendo valores de alta monta – e, também, quando lhe é conveniente, utiliza-se de interpretações equivocadas e ultrapassadas da legislação comercial e trabalhista quanto ao tema em debate – sem dizer dos argumentos inverídicos –, para, então, alegar que por todo o período de Representação Comercial simplesmente fora iludido pelas ora Reclamantes” (fl. 6). 



    Sustentam que a autoridade reclamada: 



    “a) usurpou a da competência da Justiça Estadual para a declaração de validade ou invalidade do contrato civil pactuado entre as partes (STF – Rcl 59795 MG; STJ – CC 164.544 MG); b) adotou método de julgamento de “presunção de fraude” do contrato civil pactuado entre as partes e com o reconhecimento de vínculo empregatício, em clara violação à jurisprudência vinculante desta Corte Constitucional (ST – ADC 48; STF – ADPF 324; STF – ADI 5835; STF – RE 958252; STF – RE 688223); c) desrespeitou o entendimento consolidado deste Excelso Pretório no sentido da constitucionalidade da terceirização de atividades-meio e atividades-fim e no sentido da validade e licitude de outras formas de relação de trabalho que não a de emprego (STF – Rcl 61115 BA; ADPF 324; tema 725 de Repercussão Geral); e d) desrespeitou o entendimento consolidado desta Suprema Corte no sentido da competência da justiça comum e, consequentemente, incompetência absoluta da justiça do trabalho para julgamento de ações que digam respeito a contrato de representação comercial (STF - RE 606.003; tema 550 de Repercussão Geral, STF – Rcl 66.957 PA)” (fls. 12-13).



    Requerem “seja determinada a suspensão do julgamento do processo principal enquanto não julgada a presente reclamação” (fl. 20).



    Pedem



    “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão interlocutória proferida pela 02ª Turma do e. TRT12, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0000466-43.2024.5.12.0050, no que se refere a competência da Justiça do Trabalho para julgar relação comercial de prestação de serviços de representação comercial, determinando a tal juízo a integral observância da decisão de mérito da ADC 48, da ADPF 324 e dos temas 550 e 725 de repercussão geral e, consequentemente, o encaminhamento dos autos à Justiça Comum e o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes, especialmente tendo em vista que o sr. Romario firmou acordo em Câmara de Arbitragem reconhecendo sua condição de autônomo” (fl. 20).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    5. Sobre o alegado descumprimento do assentado nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral, sem razão aos reclamantes, pois não houve o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 28.9.2020, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.003-RG, Tema 550, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (DJe 14.10.2020).



    7. Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região concluiu pela ilicitude do contrato de representação comercial entre o beneficiário e os reclamantes.



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (Rcl 69421-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. REPRESENTANTE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de outras formas formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. II – Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. Precedentes. III – Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 70.110-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.9.2024).



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. Com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito e no postulado da economia processual, é possível superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação, uma vez que não há trânsito em julgado certificado nos autos em referência e que a solução da matéria de fundo pela Justiça do Trabalho foi dada após o STF ter decidido a ADPF nº 324 e o RE nº 958.252 na sistemática da repercussão geral (vinculado ao Tema nº 725 da RG). 2. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 3. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 65.432-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.4.2024).



    8. Ao manter a ação na Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho proferiu decisão divergente do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 73.253, de minha relatoria, DJe 4.11.2024; Rcl n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja prolatado, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora